Tribunal: TCU
Processo: 026.937/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11233/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 5), em conhecer da presente representação, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem julgamento de mérito, por não estarem presentes os requisitos de materialidade, relevância e risco que ensejem a atuação deste Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.937/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Teresinha - PB 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS); 1.6.2. Arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 106, § 3o, inciso I e § 4o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do RITCU.